Tribunal: TJSP
Processo: 1006358-12.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa inocorrente – Manifestação expressa da construtora apelante de que não tinha interesse na dilação probatória, do que se conclui pela suficiência da prova documental – Impossibilidade de pedir, em seguida, a anulação do julgamento – Teses

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa inocorrente – Manifestação expressa da construtora apelante de que não tinha interesse na dilação probatória, do que se conclui pela suficiência da prova documental – Impossibilidade de pedir, em seguida, a anulação do julgamento – Teses recursais genericamente suscitadas quanto à validade contratual e força obrigatória dos contratos, além de vícios de consentimentos, o que não tem relação com os fundamentos do pedido - Responsabilidade da construtora pela reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos no imóvel – Documentos que demonstram suficientemente a existência dos vícios – Indenizações dos danos materiais e morais mantidas - Situação que supera o mero aborrecimento – Quantum fixado em R$5.000,00 que não se mostra excessivo - Precedentes desta corte – Embargos declaratórios - Não configurado o caráter manifestamente protelatório previsto no art. 1.026, § 2o do CPC – Acolhido o inconformismo da ré para afastar a multa – Sentença reformada apenas para afastar a multa - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006358-12.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TERRA NOVA RODOBENS INC. IMOB. - PRESIDENTE PRUDENTE I - SPE
LTDA., é apelado ALEX DIAS FLORENTINO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
sustentou oralmente o advogado Rodrigo Carlos Hernandes.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
2
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482
Apelante: Terra Nova Rodobens Inc. Imob. - Presidente Prudente I - SPE Ltda.
Apelado: Alex Dias Florentino
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 15140/asc
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

VÍCIOS
CONSTRUTIVOS

PARCIAL
PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DA RÉ REJEIÇÃO
Cerceamento de defesa inocorrente Manifestação expressa
da construtora apelante de que não tinha interesse na dilação
probatória, do que se conclui pela suficiência da prova
documental Impossibilidade de pedir, em seguida, a anulação
do julgamento
Teses recursais genericamente suscitadas
quanto à validade contratual e força obrigatória dos contratos,
além de vícios de consentimentos, o que não tem relação com
os fundamentos do pedido - Responsabilidade da construtora
pela reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos no
imóvel
Documentos que demonstram suficientemente a
existência dos vícios
Indenizações dos danos materiais e
morais mantidas - Situação que supera o mero aborrecimento
Quantum fixado em R$5.000,00 que não se mostra excessivo -
Precedentes desta corte
Embargos declaratórios - Não
configurado o caráter manifestamente protelatório previsto no
art. 1.026, § 2o do CPC Acolhido o inconformismo da ré para
afastar a multa
Sentença reformada apenas para afastar a
multa - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 239/243, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente em parte a ação de indenização
por danos materiais e morais proposta por ALEX DIAS FLORENTINO em face de TERRA
NOVA RODOBENS INC. IMOB PRESIDENTE PRUDENTE I SPE LTDA, para condenar a
ré a reembolsar o autor dos valores que ele despendeu para efetuar os reparos no imóvel, a ser
apurado em liquidação de sentença, mediante prova do efetivo desembolso, observado o limite
do orçamento de fls. 71/74, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de
R$5.000,00, com correção monetária e juros legais a partir da publicação da sentença. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada a pagar as custas e despesas processuais mais
honorários advocatícios fixados em 15% do valor total da indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
3
Considerados protelatórios os embargos declaratórios opostos
pela ré, houve condenação à multa de 5% do valor corrigido da causa.
A ré apela e alega em síntese: i) cerceamento de defesa diante
da necessidade de realização de prova pericial; ii) ilegitimidade ativa; iii) prescrição trienal da
pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3o V do CC; iv) decadência do direito de
reclamar por vício aparente, segundo art. 26 do CDC; v) entrega do imóvel em perfeito estado e
de acordo com o projeto inicial e com as regras técnicas de construção; vi) inexistência de
provas acerca dos vícios, impugnando-se os documentos juntados; vii) validade contratual com
dever de observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, inexistindo vício ou
hipótese de aplicação da teoria da imprevisão; viii) inocorrência dos danos materiais e morais,
ou ao menos, redução do valor arbitrado pelo dano moral; ix) afastamento da condenação à
multa por oposição de embargos de declaração protelatórios.
Foram oferecidas contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Cuida-se de ação condenatória de indenização por danos
materiais e morais envolvendo o imóvel construído e vendido pela ré, com fundamento no
aparecimento posterior de vícios construtivos.
A r. sentença reconheceu a existência de vício oculto de
responsabilidade da ré, condenando-a a indenizar os danos materiais e morais, dando correta
solução à lide, razão pela qual não merece qualquer modificação.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
4
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Vale acrescer, de início, que não há cerceamento de defesa,
pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
A apelante manifestou em audiência não ter mais provas a
produzir, tendo concordado com o julgamento antecipado da lide. Agora, após a sentença, alega
necessidade de prova pericial, apenas para obter a anulação do julgamento, com base em
argumentos genéricos de falta de provas e impugnação inespecífica dos documentos.
Conforme se depreende dos precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, cabe à parte trazer ao magistrado elementos para convencê-lo da necessidade de
maior dilação probatória, ônus que não foi observado no caso dos autos1.
Aliás, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que : “a finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a
1 CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇO
HOSPITALAR. PLEITO PELA REPARAÇÃO ECONÔMICA POR DANOS MORAIS.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 83 DO STJ. 1. Em virtude de ser o magistrado o
destinatário da prova, cabia aos usuários apresentar indícios do direito pleiteado e
convencê-lo da necessidade de maior dilação probatória, mas não obtiveram êxito. Assim,
os argumentos de cerceamento de defesa e nulidade por julgamento antecipado da lide não
procedem, principalmente, nessa fase extraordinária. 2. Os usuários não apresentaram
argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento
aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1493183/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
5
bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da
lide como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.” (REsp
1338010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 23/06/2015).
Também não é o caso de se acolher as teses de ilegitimidade
ativa, prescrição e decadência, que foram adequadamente afastadas pelo MM. Juízo de
primeiro grau.
O autor adquiriu o imóvel por meio de escritura pública de
compra e venda firmado com a pessoa que o comprou da construtora, como se comprova da
matrícula anexada aos autos, de modo que é parte legítima para reclamar pelos vícios
construtivos ocultos do imóvel.
Não há que se falar em decurso do prazo de prescrição e menos
ainda de decadência do art. 26 do CDC.
Trata-se de situação de vício de construção, que surgiu cerca de
três anos depois da entrega do imóvel, sendo evidente que não é o caso da decadência prevista
para os defeitos aparentes ou de fácil constatação, de modo que o caso é de incidência do prazo
prescricional relativo à pretensão indenizatória. E o início do prazo deve ser considerado da
data em que a parte teve conhecimento dos vícios, com base no princípio da actio nata.,
segundo a qual o prazo somente começa a correr quando o titular do direito violado passa a ter
a ciência plena acerca da lesão, da sua extensão e do responsável pela conduta violadora.
Sobre o tema, elucidativo ensinamento de Nelson Rosenvald e
jurisprudência desta Câmara mencionada na mesma obra2:
De qualquer sorte, superado o prazo de garantia (cinco anos)
estabelecido em favor do dono da obra ou de terceiro adquirente neste período -
, o empreiteiro (empreendedor) continuará respondendo pelos eventuais vícios
existentes na obra, desde que provada a sua culpa (responsabilidade subjetiva
com culpa provada pela vítima), como consagra o sistema geral de
responsabilidade civil do Direito brasileiro (art. 927 do CC). Nesse caso, o
2 Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2017; p. 629.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
6
prazo para exercício da pretensão indenizatória será de três anos, se o negócio
estiver submetido ao CC, ou de cinco anos, quando o contrato estiver
caracterizado com uma relação de consumo. Numa hipótese ou na outra, o
termo inicial para a sua fluência é o conhecimento do fato, aplicada a tese da
actio nata. [...]
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO -
Defeitos de construção (trincas e rachaduras, com grande quantidade de
umidade e mofo) Prazo de decadência previsto no artigo 618, caput e
parágrafo único, do Código Civil, diz respeito ao prazo de garantia da solidez
da obra e da responsabilidade objetiva do empreiteiro pelo trabalho que tenha
executado - Defeitos decorrentes da suposta má execução do contrato, com
base na culpa da construtora, podem ser reclamados dentro do prazo
prescricional comum, consoante Súmula 194 do STJ Prescrição e decadência
corretamente afastadas Prova pericial contundente acerca da culpa da
construtora pelos danos existentes no imóvel Procedência corretamente
decretada, inclusive no tocante ao dano moral Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0002451-12.2005.8.26.0070; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
06/12/2012).
No caso, restou demonstrado que os vícios surgiram no ano de
2018, sendo que a ação foi ajuizada em 29/04/2019.
Logo, não se aplica o prazo decadencial relativo aos vícios
aparentes e nem o prazo de prescrição para a hipótese genérica de reparação de danos.
Superadas tais questões, vê-se que os demais argumentos da ré
apelante para afastar sua responsabilidade na reparação dos danos também não se sustentam.
A tese da validade contratual não tem qualquer relação com a
obrigação da construtora em reparar os vícios ocultos do imóvel e que têm relação com a
construção. Assim como não é caso de alegação de vício de consentimento ou, menos ainda, de
entrega em desconformidade ao contratado no projeto inicial do imóvel, de modo que
irrelevantes as longas argumentações quanto à força obrigatória dos contratos e as modalidades
dos vícios de vontade.
O caso é de vício na edificação da obra, em que o autor alega
que os danos no imóvel são decorrentes de falhas construtivas, relativamente às infiltrações
constatadas na casa, demonstrando seus argumentos pelas fotografias, orçamentos e demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
7
documentos constantes dos autos.
Caberia à ré demonstrar que os vícios não teriam relação
causal com a construção, desconstituindo as provas do autor que levam a esta conclusão.
Contudo, a ré limitou-se a sustentar teses evasivas e alegar genericamente a falta de
provas dos danos, manifestando expressamente, em audiência, não ter mais provas a
produzir.
De outro lado, os documentos constantes juntados pelo
autor dão conta de que surgiram no imóvel infiltrações de aspectos construtivos, que
causaram rachaduras às paredes e danos ao piso do imóvel do autor, com risco à
segurança dos moradores.
Assim, correta a condenação da ré à indenização por danos
materiais, bem como aos danos morais, pois os fatos superam o mero aborrecimento.
Restou configurada a situação de angústia vivida pelo autor,
diante dos vícios no imóvel, o que prejudicou a relação com a locatária, sem que houvesse
rápida solução ou auxílio por parte da construtora, mesmo após contatos, cabendo ao próprio
autor suportar os prejuízos e providenciar os reparos.
Diante desse quadro, vale observar que a quantia de
R$5.000,00 em nada é excessiva, tendo em vista a situação retratada e corroborada pelos
documentos e fotos acostados, não superando a quantia que vem sendo adotada em casos
similares de infiltração e vazamento em imóvel3.
Finalmente, no que diz respeito à multa imposta no julgamento
dos embargos declaratórios, bem é de se ver que eventual caráter infringente dos embargos
declaratórios não configura, por si só, intenção protelatória a justificar arbitramento da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
3 Apelação no 1004523-33.2013.8.26.0309, rel. Des. Grava Brazil, j. 14/07/2016; Apelação no 1007782-52.2016.0011,
rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 28/11/2017; Apelação no 4013653-37.2013.8.26.0554, rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
30/03/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006358-12.2019.8.26.0482 -Voto no 15140/asc
8
Vê-se da redação desse dispositivo legal, que há exigência de
que o recurso seja manifestamente protelatório. E das razões apresentadas pelo embargante,
nota-se o equívoco com relação ao manejo do recurso e até teses infundadas, cujo erro,
contudo, não é motivo suficiente para manter a multa imposta, a qual deve ser afastada.
E diante do provimento parcial do recurso, inviável sua
condenação à verba adicional de honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO à apelação, apenas para afastar a condenação à multa fixada no julgamento
dos embargos de declaração considerados protelatórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)